Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-67.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000835-67.2022.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DESCONHECIDO

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DE INQUÉRITO POLICIAL PELO JUIZ. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. USURPAÇÃO DA FUNÇÃO ACUSATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

-
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/BA, que determinou o arquivamento de ofício do Inquérito Policial, em decorrência de prática de furto qualificado, previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal.

- Os fatos investigados:
No dia 05 de maio de 2020, por volta das 2h09min, na Praça José Luiz Ramos, o estabelecimento comercial de propriedade do Sr. Gildevan Ferreira Lima foi invadido por indivíduo não identificado, que arrombou uma porta e subtraiu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos serviços prestados no Bradesco Express, bem como a quantia de R$ 221,50, pertencente à drogaria da vítima. Análise das câmaras de segurança registrou a movimentação do indivíduo dentro do estabelecimento, tendo sido deixado no local uma barra de ferro e bilhete manuscrito com os dizeres: "Quem passou aqui foi Iago dos Patos só avisando vai ter pro cima do carai é o bond ass: Iago Patos".

- A decisão recorrida:
O Magistrado de primeiro grau determinou o arquivamento de ofício do inquérito policial, com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, fundamentando sua decisão na ausência de manifestação do órgão ministerial após a remessa dos autos, bem como na inércia da autoridade policial em cumprir diligências requisitadas, concluindo pela inexistência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

- Diligências pendentes:
Constava dos autos a necessidade de cumprimento de diligências essenciais à investigação, especialmente a juntada do laudo pericial das imagens fornecidas pela vítima, constantes em pen drive entregue à autoridade policial, tendo o Ministério Público reiterado por duas vezes a necessidade de cumprimento de tais atos investigatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o arquivamento de ofício de inquérito policial pelo Magistrado, sem requerimento do Ministério Público, se configura violação ao sistema constitucional acusatório e usurpação da função acusatória exclusiva do Parquet, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e artigo 28 do Código de Processo Penal.

- Questão secundária:
Verificar se a existência de elementos probatórios e diligências investigatórias pendentes de cumprimento justifica a continuidade da persecução penal, afastando a alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Violação ao sistema constitucional acusatório:
A Constituição Federal, em seu artigo 129, inciso I, confere ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, estabelecendo o Código de Processo Penal, em seu artigo 28, o procedimento específico a ser seguido quando o órgão ministerial requerer o arquivamento do inquérito policial, cabendo ao juiz, em caso de discordância, remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça. O arquivamento de ofício pelo Magistrado configura indevida usurpação da função acusatória, violando o sistema acusatório consagrado constitucionalmente.

- Inexistência de requerimento ministerial de arquivamento:
No caso dos autos, não houve requerimento de arquivamento por parte do Ministério Público. Ao contrário, conforme se extrai do parecer da Procuradoria de Justiça, o Parquet reiterou por duas vezes a necessidade de cumprimento de diligências investigatórias essenciais à formação da opinio delicti, demonstrando interesse na continuidade da persecução penal.

- Materialidade delitiva demonstrada:
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos através do boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima e guia de exame pericial, que relata a apreensão de pen drive com imagens do crime, além de bilhete manuscrito deixado pelo suposto autor do delito, constituindo elementos probatórios relevantes que justificam a continuidade da investigação.

- Diligências investigatórias pendentes:
O relatório final da autoridade policial confirma que o laudo pericial das imagens não foi concluído até o momento da remessa dos autos ao Judiciário, evidenciando que a investigação não se encontrava finalizada. A ausência de cumprimento das diligências requisitadas pelo Ministério Público não pode ser imputada ao Parquet, que expressamente reiterou a necessidade de tais atos investigatórios.

- Presença de justa causa:
A justa causa para a ação penal não se confunde com a certeza da autoria, bastando a presença de indícios mínimos que justifiquem a continuidade da investigação. No presente caso, há elementos relevantes que indicam a possibilidade de identificação do autor, como o bilhete manuscrito com nome e assinatura identificados e as imagens de segurança, cuja análise técnica ainda não foi realizada.

- Precedentes jurisprudenciais:
A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o arquivamento de inquérito policial de ofício pelo juiz, sem requerimento do Ministério Público, é nulo por violação ao sistema acusatório, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e tribunais de justiça estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
Apelação criminal conhecida e provida
para anular a decisão que determinou o arquivamento de ofício do inquérito policial, determinando que os autos retornem à autoridade policial para cumprimento de todas as diligências requeridas pelo Ministério Público.

- Tese de julgamento:
"O arquivamento de ofício de inquérito policial pelo Magistrado, sem requerimento do Ministério Público, viola o sistema constitucional acusatório e configura usurpação da função acusatória exclusiva do
Parquet
, sendo nulo por afronta aos artigos 129, inciso I, da Constituição Federal e 28 do Código de Processo Penal. A existência de elementos probatórios e diligências investigatórias pendentes justifica a continuidade da persecução penal, devendo os autos retornar à autoridade policial para conclusão da investigação."

- Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 28 e 395, III; CP, art. 155, §1º e
§4º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
8000835-67.2022.8.05.0258
da Comarca de
Teofilândia
/BA, tendo como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Apelado
DESCONHECIDO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E
DAR
PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue: